Tribunal: TJDFT
Processo: 0731359-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA HOMOLOGADA. POSSE COMPROVADA. RESIDÊNCIA DE MENORES. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. FRAUDE CONTRA CREDORES NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel destinado à residência de menores, com fundamento na impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, reconhecendo a titularidade exclusiva da genitora por partilha judicial homologada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da partilha judicial como fundamento para exclusão da penhora; (ii) apurar se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família; (iii) examinar a ocorrência de suposta fraude contra credores; (iv) avaliar a manutenção da gratuidade de justiça concedida aos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença homologatória da partilha, ainda que sem registro, é suficiente para atribuir a propriedade do imóvel à genitora dos embargantes, especialmente quando acompanhada de posse pacífica e anterior à constrição judicial.

4. A residência dos menores e de sua genitora no imóvel penhorado está devidamente comprovada, o que caracteriza o bem como de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, tornando-o impenhorável.

5. A utilização parcial do imóvel como endereço de empresa familiar não afasta sua natureza residencial, desde que mantida a função precípua de moradia da entidade familiar.

6. A alegação de fraude contra credores demanda prova inequívoca da intenção dolosa de prejudicar terceiros, ônus não demonstrado nos autos; eventual reconhecimento de fraude em outro processo não vincula a presente lide, por envolver fatos e partes distintas.

7. O julgamento não é extra petita quando os fundamentos utilizados pelo magistrado decorrem logicamente do pedido deduzido nos embargos de terceiro.

8. A hipossuficiência econômica dos menores impúberes é presumida, sendo válida a concessão da gratuidade de justiça independentemente da condição financeira de seus representantes legais.

9. O valor atribuído à causa nos embargos pode corresponder ao montante da execução, e não necessariamente ao valor venal do imóvel constrito, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença homologatória de partilha, ainda que sem registro, é título hábil à demonstração da titularidade do bem nos embargos de terceiro.

2. O imóvel utilizado como moradia por menores e sua genitora configura bem de família, sendo impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990.

3. A mera alegação de fraude contra credores, desacompanhada de prova concreta, não afasta a proteção legal conferida ao bem de família.

4. A gratuidade de justiça é direito personalíssimo do menor, não dependendo da situação econômica do representante legal.